Tribunal: TCU
Processo: 000.507/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades identificadas na Inexigibilidade de Licitação 24/2019, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades identificadas na Inexigibilidade de Licitação 24/2019, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), cujo objeto foi o credenciamento de serviços médicos na especialidade de oftalmologia para realização de cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, conforme edital de Chamada Pública 001/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas na execução dos contratos decorrentes da Chamada Pública 1/2019 (Inexigibilidade 24/2019), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. não realização de sorteios aleatórios como critério de distribuição das demandas entre as empresas credenciadas, em confronto com o item 11.8 do Edital do certame c/c o art. 55, inciso XI, da Lei 8.666/1993; e 9.2.2. distribuição desigual dos procedimentos cirúrgicos contratados junto a rede de empresas credenciadas, o que não se coaduna com o item 11.7 do edital do Chamamento Público 1/2019, com os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993, e com o Acórdão 351/2010-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.